Tribunal: TCU
Processo: 019.033/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os em débito e aplicou-lhe multa em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos disponibilizados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Centro de Tradições Gaúchas Sela de Prata e pelo Sr. Sérgio Serafim da Silva Mafra, ex-presidente da entidade, contra o Acórdão 10440/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.